Tribunal: TJES
Processo: 5012889-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012889-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON SOUZA LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 9º, XV. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA VEDADA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 9º, VII. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por condenado a penas restritivas de direito contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu pedido de indulto natalino, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, por entender que o benefício se aplica apenas a condenados a pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 pode ser aplicado a condenados a penas restritivas de direitos; (ii) verificar se o recorrente preenche os requisitos do art. 9º, VII, do mesmo decreto, específico para penas restritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 concede indulto apenas aos condenados a pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, não contemplando expressamente penas restritivas de direitos.

O Poder Judiciário não pode ampliar, por interpretação extensiva, o alcance do decreto presidencial, pois tal ato invade a competência exclusiva do Presidente da República e viola o princípio da legalidade, conforme entendimento do STJ.

O próprio Decreto nº 12.338/2024 prevê hipóteses de indulto para penas restritivas de direito em seu art. 9º, VII, exigindo o cumprimento de 1/6 das horas de prestação de serviços à comunidade e o pagamento da prestação pecuniária até 25/12/2024.

O recorrente não comprovou o cumprimento dos requisitos do art. 9º, VII, pois não demonstrou ter cumprido a fração mínima da prestação de serviços nem realizado o pagamento da prestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012889-28.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WEVERTON SOUZA LIMA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
WEVERTON SOUZA LIMA

em face da decisão (id 15355166 – seq. 37.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, sob o argumento de impossibilidade de interpretação extensiva do artigo 9°, inciso XV do dispositivo supra.

Em suas razões
(
id 15355168 –
seq.
43
.2
)
,
a
Defensoria Pública Estadual alega que é possível a concessão do benefício, para as penas restritivas de direito, e não somente as privativas de liberdade, em caso de condenação em crimes patrimoniais praticados, sem violência ou grave ameaça à pessoa.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, dispõe em seu artigo 9º,

inciso XV,

que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas,
a pena privativa de liberdade
por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, desde que tenham reparado o dano.

No caso, verifico que não deve ser concedido o benefício, com fundamento no art. artigo 9º,

inciso XV, já que o apenado foi condenado ao cumprimento de penas restritivas de direito, e o decreto, expressamente, estabelece como requisito para concessão do indulto, que a condenação seja em pena privativa de liberdade.

Destaco ainda, que o Magistrado não pode ampliar o alcance da norma, para beneficiar a recorrente, pois o STJ possui entendimento de que
“
a
interpretação extensiva das restrições do decreto presidencial invade a competência exclusiva do Presidente da República, violando o princípio da legalidade.”
(AgRg no HC n. 837.486/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, j
ulgado em 22/10/2024
, DJe de 30/10/2024).

Além disso, constato que o decreto presidencial também estabelece regras próprias para concessão do indulto, em relação os condenados às penas restritivas de direito, no artigo 9º, inciso VII, no entanto, tenho que o recorrente não preenche seus requisitos legais, já que não cumpriu, até 25/12/2024, um sexto (1/6) das horas determinadas para prestação de serviço à comunidade, e o pagamento da prestação pecuniária, conforme se presume a partir de Certidão constante em id 15355165 – seq. 23.1.

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu a concessão do indulto, pois o recorrente não preenche os requisitos do art. 9º, incisos VII e XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer o recurso e negar provimento.